Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745367-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Torno sem efeito a Decisão de ID 66629471, haja vista ter sido proferida em evidente erro material, porquanto o preparo recursal foi recolhido no momento da interposição do recurso. Retornem os autos conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator